Tribunal: TJES
Processo: 5008734-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008734-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRA ALVES AZEVEDO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008734-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRA ALVES AZEVEDO COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alessandra Alves Azevedo Costa, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, por meio da qual foi decretada sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000069-02.2025.8.08.0020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a primariedade da paciente, residência fixa e ausência de risco à ordem pública, bem como a confissão do corréu assumindo a propriedade dos entorpecentes. Requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz das circunstâncias concretas do caso, notadamente a gravidade do crime imputado e a suposta participação da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos — incluindo crack, cocaína, maconha e substâncias não identificadas — associadas a outros elementos como dinheiro em espécie, balanças de precisão, papel filme e anotações do tráfico, indicam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

4. A apreensão de munições de arma de fogo no mesmo contexto reforça a periculosidade dos agentes e a necessidade de segregação cautelar como forma de prevenir a reiteração delitiva.

5. A confissão do corréu não é suficiente, neste momento, para afastar os indícios de autoria em relação à paciente, especialmente diante do fato de que parte das drogas foi encontrada em sua posse direta, em sua bolsa.

6. A existência de registro criminal anterior por tráfico de drogas contra a paciente evidencia reiteração delitiva e reforça o periculum libertatis, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, associada à posse de munições e instrumentos típicos do tráfico, caracteriza gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A confissão do corréu não afasta os indícios de autoria em relação à paciente quando há elementos autônomos que indicam sua participação no crime.

A existência de antecedentes ou registros criminais por tráfico de drogas autoriza a custódia preventiva com base na contumácia delitiva e risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188.372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008734-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRA ALVES AZEVEDO COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALESSANDRA ALVES AZEVEDO COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA DE GUAÇUÍ
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000069-02.2025.8.08.0020, por encontrar-se presa preventivamente desde 23/5/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa técnica argumenta que a paciente é primária, possui residência fixa e não apresenta risco à ordem pública, destacando que a droga apreendida foi assumida como de propriedade exclusiva de seu companheiro, José Carlos dos Reis Barbosa Eleotério. Argumenta que a prisão preventiva decretada foi baseada em fundamentos genéricos, desprovidos de elementos concretos, contrariando os princípios da legalidade, proporcionalidade e excepcionalidade da custódia cautelar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 21/5/2025, policiais militares, munidos da informação de intenso tráfico de entorpecentes no Bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, dirigiram-se ao local informado, momento em que avistaram
Alessandra Alves Azevedo Costa
e José Carlos dos Reis Barbosa Eleoterio no portão de sua residência.

Realizada a busca pessoal em Alessandra,
foram encontrados dentro de sua bolsa entorpecentes embalados
em um preservativo masculino, com um bilhete para o filho que se encontra custodiado no presídio de Cachoeiro de Itapemirim.

Realizada a busca dentro da residência, foram apreendidos em poder dos autuados: a quantia de R$ 1.136,00 (um mil, cento e trinta e seis reais) em espécie; 01 (uma) unidade de substância similar ao crack pesando aproximadamente 265g; 01 (um) pedaço grande de substância similar ao crack com 200g; 01 (um) pedaço da mesma substância, pesando 50g, e outro pesando 10g; 22 (vinte e duas) buchas de substância similar a cocaína, totalizando 35g; 10 (dez) buchas de maconha, totalizando 30g; 97 (noventa e sete) pedras pequenas de substância análoga a crack; 56 (cinquenta e seis) unidades de substância não identificada; 03 (três) pedras médias de crack pesando 30g; 10 (dez) munições calibre .32; um rolo de papel filme para embalar drogas; 02 (duas) balanças digitais de precisão; um caderno com capa vermelha com anotações do tráfico e vários sacolés utilizados para embalar entorpecentes.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado a quantidade de drogas apreendidas em poder dos flagranteados.

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Por sua vez, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar o contexto da diligência policial, na qual foram apreendidas grande variedade e quantidade de drogas, além de material bélico (munições).

Com efeito, a variedade do entorpecente encontrado, associada à apreensão conjunta de munições e materiais utilizados para o embalo de entorpecentes, são elementos idôneos a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Além disso, o juízo primevo consignou que a paciente possui registro criminal por tráfico de drogas (0000103-11.2024.8.08.0020). Nesse diapasão, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Mais uma vez, tal como destaquei na decisão em que foi indeferida a liminar, não ignoro que o companheiro da paciente, em seu interrogatório perante a autoridade policial, assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes. Todavia, essa confissão, por si só, não afasta os indícios de autoria existentes contra a paciente, especialmente diante do fato de que drogas foram localizadas na sua posse direta, em sua bolsa pessoal, circunstância que reforça a plausibilidade da participação ativa no crime imputado. A análise sobre a veracidade ou suficiência da confissão do corréu para elidir a responsabilidade penal da paciente diz respeito à valoração probatória própria do juízo de origem, o qual é o competente para exame meritório da imputação, mediante a devida instrução processual.

Dessa forma, a custódia cautelar revela-se, neste momento, cabível, necessária e adequada, inclusive para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o potencial risco de reiteração delitiva, não sendo recomendável, por ora, a substituição da prisão por medidas alternativas.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
DE
NEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)